Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709763-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Agravado(s) MARIA IZABEL DE OLIVEIRA ANDRADE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão de ID origem 60980339, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0709021-86.2020.8.07.0001 ajuizada por Maria Izabel de Oliveira Andrade contra a ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante o restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob pena de aplicação de multa diária. Em suas razões recursais (ID 15728107), informa ser operadora de saúde na modalidade de autogestão, razão pela qual defende a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Narra que a autora, ora agravada, é dependente de seu filho no plano de saúde – Postal Saúde, tem idade avançada e que sofre de artrose tricompartimental avançada no compartimento femorotibial, sinovite, rotura do menisco medial, rotura completa do LCA e parcial do LCM. Relata que a autora alegou ter sido desvinculada do plano de saúde nos termos do que fora decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho em dissídio coletivo julgado recentemente. Sustenta a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da demanda e pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, em razão da íntima relação do plano de saúde com o contrato de trabalho firmado entre os empregados e a Empresa de Correios e Telégrafos. Alega que a discussão envolvendo a exclusão de genitores do plano de saúde encontra-se regulamentada pelos instrumentos coletivos e decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Afirma que a decisão discutida nos autos não versa sobre direito individual, mas sim direitos coletivos, ao argumento de que a decisão a respeito da matéria atingirá toda a coletividade de trabalhadores e dependentes da categoria vinculada à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). Relata que a matéria está afetada pela discussão travada no DCG 1000662-58.2019.5.00.0000. Informa que o plano de saúde destinado aos genitores dos empregados dos correios, como na hipótese discutida nos autos, deixou de existir por decisão proferida no DCG 1000662-58.2019.5.00.0000 pelo Tribunal Superior do Trabalho. Narra que a obrigação dos Correios de manter os dependentes pai e/ou mãe era válida até agosto de 2019 e que, em 31 de julho de 2019, o Tribunal Superior do Trabalho prorrogou o direito à assistência à saúde daqueles por mais de 30 (trinta) dias para aqueles em tratamento continuado ou em casos de atendimento de urgência/emergência. Alega que, após a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, ocorrida em 28 de agosto, ficou estabelecida a completa retirada dos pais e mães do Plano Correios-Saúde, mantendo-se apenas aqueles em tratamento continuado e somente até o fim das sessões autorizadas e iniciadas. Sustenta que, à época da propositura da presente ação, o plano destinado aos genitores dos empregados dos Correios já não existia mais. Argumenta inexistirem provas de que a parte agravada está em tratamento continuado, que justifique a sua manutenção no plano. Ressalta que a parte agravada não está em situação emergencial e não comprovou a necessidade de qualquer atendimento médico que justifique a urgência do pedido liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda. Subsidiariamente, requer a revogação da tutela antecipada concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo recolhido (IDs 15728715 e 15728716). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, versa sobre insurgência acerca da competência para processamento e julgamento do feito, a justificar a análise da questão no julgamento do agravo de instrumento. A par de tal quadro, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 64, § 2o, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta, por se tratar de questão de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição. A decisão agravada determinou à parte ré que mantenha em vigência o plano de saúde de que é dependente a autora, ora agravada, sem prejuízo do pagamento, por esta, das mensalidades atinentes ao contrato. O Plano Postal Saúde faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho TST (REsp n. 1.729.598 - SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/4/2018). Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho julgou o Dissídio Coletivo de Greve iniciado pelos Correios (processo n. 1000662-58.2019.5.00.0000), decidindo pela exclusão de pais e mães dos titulares do plano de saúde da empresa, à exceção daqueles em tratamento continuado, conforme regra de transição inserta no dissídio. Diante de tal quadro, em que pese a agravada, beneficiária do plano de saúde na condição de dependente de empregado, não possua relação de trabalho com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), condição para aferir a competência da Justiça do Trabalho nos termos do que preconiza o art. 114 da Constituição Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça publicou, em 18/3/2020, os acórdãos de mérito do Recurso Especial n. 1.799.343/SP e dos Conflitos de Competência n. 165.863/SP e n. 167.020/SP, paradigmas do Incidente de Assunção de Competência – Tema n. 5, em que foi fixada a seguinte tese: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Eis a ementa do acórdão paradigma (CC 165.863/SP) do referido Incidente de Assunção de Competência (Tema n. 5), ad litteris: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO CONCRETO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO "SAÚDE CAIXA". MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3o, do CPC/2015: 2.1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2.2. Irrelevância, para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também para as demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 3. Julgamento do caso concreto: 3.1. Demanda ajuizada no Juizado Especial Federal por empregada e seu dependente contra a empregadora (e operadora de plano de saúde autogestão empresarial), tendo como causa de pedir a recusa de cobertura de procedimento médico. 3.2. Declinação de competência pelo juízo federal ao juízo do trabalho, tendo este suscitado o presente conflito de competências. 3.3. Aplicação das teses 2.1 e 2.3, 'in fine', ao caso concreto para se declarar competente o juízo do trabalho, suscitante. 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 52a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP. (CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020) Assim, constata-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em razão da matéria, compete à justiça trabalhista julgar demanda sobre plano de saúde quando a obrigação decorre diretamente do contrato de trabalho e de acordo coletivo de trabalho, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: CC 111565/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012; REsp n. 1.322.198/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/6/2013. CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171248 - RJ (2020/0063476-8) Relator: Ministro MARCO BUZZI, 15/04/2020. No mesmo sentido já se manifestou a Segunda Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. POSTAL SAÚDE. CORREIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DOS RECORRIDOS A SEREM MANTIDOS NO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR JÁ FALECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTOGESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento. 1.1. A decisão agravada determinou ao réu que mantenha em vigência o plano de saúde de que são beneficiários os autores, sem prejuízo do pagamento, por estes, das mensalidades atinentes ao contrato. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar par resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. O Plano POSTAL SAÚDE faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho TST (REsp no 1.729.598 - SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que "nos casos de dissídio oriundo de discussão acerca do cumprimento de convenção coletiva de trabalho, trata-se de competência absoluta da Justiça laboral para o julgamento da demanda, em razão da matéria controvertida, nos moldes do disposto nos arts. 1.o da Lei n. 8.984/1995, 625 da CLT e 114, I e IX, da CF" (REsp 1322198/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013). 5. A empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados (modalidade de autogestão), razão pela qual a discussão acerca do direito dos recorridos de serem mantidos no plano de saúde do titular já falecido possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho. 6. Desta feita, afigura-se impositivo reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para apreciar os autos em comento, uma vez que a celeuma é oriunda de plano de assistência médica mantido na modalidade de autogestão pela ex-empregadora. 6.1. Precedente: "Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho." (AgRg no Resp 1.476.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 26/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.595.360/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/12/2016). 7. Embargos acolhidos. (Acórdão 1173756, 07011833220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, depreende-se que a competência para processar e julgar a ação de origem é da Justiça Trabalhista. Enquanto se aguarda a remessa do feito à Justiça do Trabalho, fica mantida a tutela provisória concedida na decisão que desafiou a interposição deste Agravo. Devem ser conservados os efeitos da decisão proferida por Juízo incompetente, até que outra decisão seja proferida pelo Juízo competente, a teor do art. 64, § 4o, do CPC. A resilição abrupta do contrato, para excluir a dependente, genitora idosa do titular do plano de saúde, pode ensejar efeitos irreversíveis. Ausência de dano inverso à operadora de saúde, já que o restabelecimento da dependente no rol de beneficiários pressupõe que esta arque com a mensalidade e coparticipação correspondente. 3. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta desta Justiça Comum distrital e determino a remessa dos autos (e do processo de origem) a uma das Varas da Justiça Laboral, conservando-se os efeitos da tutela provisória concedida na origem, ressalvada a apreciação da matéria pela Justiça competente. Publique-se. Oficie-se ao Juízo recorrido comunicando sobre esta decisão. Intimem-se. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Justiça do Trabalho. Brasília, 30 abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora